Tribunal: TJMT
Processo: 1007496-33.2018.8.11.0040
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007496-33.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELI DE PAULA - CPF: 281.176.878-52 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007496-33.2018.8.11.0040

APELANTE: NELI DE PAULA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1007496-33.2018.8.11.0040

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERÍCIAL – SEGUNDA PERÍCIA – USO DE PROVA EMPRESTADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A segunda perícia é absolutamente desnecessária, pois a mesma somente se efetiva quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme prescreve o art. 480 do Código de Processo Civil.

2. A diferença de objeto e alcance, além da diversidade de partes, impede seu uso de perícia realizada em processo diverso como prova emprestada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007496-33.2018.8.11.0040

APELANTE: NELI DE PAULA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELI DE PAULA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais, Morais e Estéticos nº 1007496-33.2018.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 91643550).

A Apelante sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para realização da segunda perícia e uso da prova emprestada produzida nos autos nº 1006565-93.2019.8.11.0040.

A pretensão recursal se volta para anulação da sentença.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 91643553).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Zuqueti, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 98302488).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007496-33.2018.8.11.0040

APELANTE: NELI DE PAULA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para realização da segunda perícia e uso da prova emprestada produzida nos autos nº 1006565-93.2019.8.11.0040.

Deve ser esclarecido, para fins de correta compreensão da matéria posta em julgamento, que a Autora, ora Apelante,
alegou que no dia 3.2.2014 foi submetida a um procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Sorriso para tratamento de uma fratura na tíbia da perna direita, tendo o referido procedimento lhe causado uma infecção hospitalar que ocasionou osteomielite (CID 10 M86). Aduz que aguardava a realização da cirurgia desde o dia 26.1.2014, data em que foi vítima de um acidente de trânsito, apontando como causas da doença a demora no atendimento e as más condições sanitárias do estabelecimento hospitalar, especialmente o fato de os profissionais da saúde não higienizarem corretamente as mãos.

O pedido inicial foi julgado improcedente, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

No caso em tela, não se pode atribuir ao requerido nenhuma conduta, ainda que omissiva, que possa ter ocasionado os danos sofridos pela requerente, pois, como bem destacado pelo expert, a autora era portadora de diversas comorbidades que poderiam ter ocasionado a infecção sofrida.

Ademais, a hipótese de que a falta de cuidados sanitários por partes dos agentes do hospital teriam causado o dano foi expressamente descartada no laudo pericial, em especial por não ser condizente com o tempo transcorrido da cirurgia até o aparecimento dos sintomas.

(Id. 91643549)

A improcedência, portanto, se fundamenta em 2 (dois) aspectos: i) prova pericial demonstrou que a Autora
era portadora de diversas comorbidades que poderiam ter ocasionado a infecção sofrida; ii) a hipótese de que a falta de cuidados sanitários por partes dos agentes do hospital teriam causado o dano foi expressamente descartada no laudo pericial, em especial por não ser condizente com o tempo transcorrido da cirurgia até o aparecimento dos sintomas.

Como se vê, a sentença se fundamenta no laudo pericial que concluiu, entre outros aspectos, pela ausência de nexo causal entre a atuação médica e o dano que a Autora afirma ser portadora (Id. 91643533).

Em decorrência desse quadro fático probatório é possível afirmar que a segunda perícia é absolutamente desnecessária, pois a mesma somente se efetiva quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, conforme prescreve o art. 480 do Código de Processo Civil:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso dos autos, como se vê, o mero inconformismo da Apelante com o resultado da perícia não enseja sua repetição.

Aliado a isso, observo que a prova pericial produzida nos autos nº 1006565-93.2019.8.11.0040 não tratou da mesma matéria objeto da perícia impugnada. Assim, não existe nenhuma incompatibilidade entre as perícias.

Por sua vez, no que se refere à prova emprestada o juízo de origem argumentou:

A admissão da prova emprestada depende do deferimento pelo juízo, na forma do art. 372, do CPC:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Ocorre que o fundamento da utilização da prova emprestada é a otimização do processo, garantindo-lhe eficiência na medida em que se aproveitam atos processuais já produzidos validamente em outros feitos, dispensando-se a sua repetição para economia de tempo, trabalho e custos.

Definitivamente não é esta a hipótese dos autos, em que a prova pericial – específica para os termos da presente ação – já foi validamente produzida.

A ação previdenciária nº 1006565-93.2019.8.11.0040, além de conter partes diversas da presente lide, tem outras especificidades e objetos, pois, naquele feito a demandante pretende a obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, o que já foi, inclusive, indeferido por este juízo por sentença de mérito, considerando que a prova pericial produzida naquela demanda concluiu apenas pela incapacidade TEMPORÁRIA da autora para exercer suas atividades.

(...)

Deste modo, considerando que a controvérsia e objeto da presente ação são totalmente distintos da demanda previdenciária, bem como, que a prova pericial específica para os fins desta lide foi validamente produzida, não há qualquer pertinência a admissão da prova emprestada nos termos formulados pela autora na petição de Id. 30966224.

(Id. 91643540)

Em relação à prova emprestada o art. 372 do Código de Processo Civil determina:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

No caso, conforme exposto na decisão de primeiro grau, a prova pericial produzida na
ação previdenciária nº 1006565-93.2019.8.11.0040, além de conter partes diversas, tem outras especificidades e objetos, pois, naquele feito a Autora pretende a obtenção do benefício de aposentadoria por invalidez, diversamente do objeto destes autos. Em adição a esse argumento, a prova, nestes autos, foi validamente produzida, sendo impertinente o pleito autoral.

De fato, conforme exposto alhures, a perícia produzida nestes autos tem objeto e alcance absolutamente diverso da prova pericial
da ação previdenciária nº 1006565-93.2019.8.11.0040. Essa diferença de objeto e alcance, além da diversidade de partes, impede seu uso como prova emprestada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022